Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718621-47.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO RECORRIDO: PATRIC LOTTICI KRAHL DESPACHO O recorrente, intimado da Sessão de Julgamento Virtual, que se iniciará em 3.2/2025 (ID 67934740), postula a realização de sustentação oral em sessão por videoconferência. Nos termos do artigo 4o, da Portaria Conjunta 64/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Assim, admite-se a sustentação oral nas sessões de julgamento virtual apenas mediante juntada aos autos de sustentação oral em arquivo de áudio ou vídeo, com duração de até 5 (cinco) minutos, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. A sustentação oral presencial somente pode ser realizada, atualmente, nas sessões de julgamento também presenciais. Nesse cenário, considerando a inviabilidade técnica de realização da sessão de julgamento por videoconferência, no âmbito das Turmas Recursais, intime-se o recorrente para que informe, no prazo de 1 (um) dia, se juntará sustentação oral, em áudio/vídeo, ou se pretende a retirada do processo da sessão virtual para inserção em sessão presencial, a fim de que realize sustentação oral presencial. Esclareço, ainda, que o pedido de inclusão de julgamento em sessão presencial deve ser apresentado antes do início da sessão de julgamento virtual. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital